Tribunal: STF
Processo: RE 1224120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Relatório
    1. Em 12.8.2019, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo ao fundamento de dissonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 25).
    Em 23.8.2019, Marcelo Ribeiro de Mendonça interpôs, tempestivamente, agravo regimental, ao qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento.
    Contra o julgado proferido pela Segundo Turma deste Supremo Tribunal foram opostos embargos de divergência (doc. 36).
    Em 18.2.2020, os embargos de divergência não foram admitidos em decisão com a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS” (doc. 51). 
    Em 2.3.2020, Marcelo Ribeiro de Mendonça interpôs agravo regimental, ao qual o Supremo Tribunal Federal negou provimento em sessão virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020.
    2. Em 21.5.2020, Marcelo Ribeiro de Mendonça, pela Petição/STF n. 34.856, informa “a existência de depósito judicial vinculado a estes autos, no valor integral do tributo” (doc. 61).
     Requer “seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, inciso II, do CTN” (doc. 61). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. O levantamento de depósito judicial é providência que deve ser determinada pelo juízo da execução. Assim, o pedido formulado nesta petição deverá ser apreciado pelo juízo de origem.
    4. Pelo exposto, nada a prover.
    Após o trânsito em julgado do acórdão, determino a baixa dos autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora